Tribunal: STF
Processo: ADPF 1044
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 1º do Decreto n° 10.241, do Município de Atibaia - SP, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas destiladas e o comércio e o consumo de qualquer bebida em recipiente de vidro nos locais de comemoração dos festejos de carnaval. 3. Arguição julgada prejudicada por perda superveniente do objeto. A norma impugnada era válida durante os festejos de carnaval do ano de 2023 e não produz mais efeitos. 4. Agravo regimental desprovido.